Tribunal: TJMT
Processo: 0008239-98.2011.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008239-98.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS DIAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 008.986.201-55 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DIAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 008.986.201-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE DESCONHECIMENTO DA POSSE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSAGEM DA PENA. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de munições de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 14) à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 100 munições calibre .22 no interior do veículo conduzido pelo réu;
(ii)
acusado alegou desconhecimento da posse das munições e, na sequência, afirmou que pertenciam à sua mãe, que é policial civil;
(iii)
laudo pericial confirmou a aptidão dos projéteis para disparo.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas da autoria e do dolo na conduta;
(ii)
o Ministério Público requer a majoração da pena-base em razão da quantidade de munições apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se lapso temporal relativo à prescrição foi ultrapassado;
(ii)
analisar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de munições de uso permitido;
(iii)
avaliar se a quantidade de munições apreendidas justifica a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição da pretensão punitiva não se operou, pois os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal impediram o transcurso ininterrupto do prazo de 08 anos exigido para a extinção da punibilidade do delito imputado ao agente.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula 238/STJ).

7. O crime de porte ilegal de munição é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da posse quando os elementos probatórios indicam que o agente tinha ciência do ilícito. Além disso, nesta espécie delitiva, a alegação de desconhecimento da presença de arma/munição no veículo deve ser afastada quando o contexto probatório demonstra que o agente tinha ciência do ilícito.

8. A localização de munições no interior do automóvel conduzido pelo apelante lhe atribui o dever de demonstrar que a propriedade dos objetos, conforme mencionado em seus interrogatórios, pertencia à sua genitora. Isso porque, por se tratar de fato afirmativo, deve ser comprovado pela parte que o alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

9.
A expressiva quantidade de munições apreendidas (100 projéteis) extrapola a normalidade do tipo penal e justifica a negativação das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 109, IV, 117, 156; Lei n. 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; TJMG, ApCrim 1.0000.24.438903-7/001 e ApCrim 1.0000.24.498930-7/001; TJMT, ApCrim 1000212-27.2024.8.11.0019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
José Carlos Dias do Nascimento Filho
e
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0008239-98.2011.8.11.0042, que condenou o acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n. 10.826/03) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 257077213).

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a entidade filantrópica a ser indicada pelo Juízo da Execução Penal (id. 257077213).

Em suas
razões recursais
, o apelante
José Carlos Dias do Nascimento Filho
pugna,
preliminarmente
, pelo reconhecimento do decurso do prazo prescricional e, consequentemente, declaração da extinção de sua punibilidade. Naquilo que concerne ao
mérito
, requer a sua absolvição, sob os argumentos de carência de provas para manutenção da condenação e atipicidade da conduta por ausência de dolo. Alternativamente, reivindica a fixação da pena no mínimo legal (id. 264768758).

Nas
razões de sua irresignação
, o órgão ministerial postula, em razão da quantidade de munições apreendidas, pela negativação das circunstâncias do crime, a fim de que a pena-base seja fixada em valor acima do mínimo legal (id. 257077228).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos formulados nas irresignações (id. 267574281 e id. 268492265).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso interposto pela defesa e
provimento
da irresignação ministerial (id. 276687854).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
José Carlos Dias do Nascimento
, imputando-lhe a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 02/01/2011, por volta de 02h00min, no posto de combustível denominado “Bonitão” situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Bairro CPA I, nesta capital, o denunciado
José Carlos
foi preso em flagrante delito em razão de portar 100 (cem) munições de uso permitido, sem autorização legal.

Segundo apurado na data dos fatos, o denunciado encontrava-se dormindo no interior de seu automóvel quando foi abordado por uma guarnição policial. Realizada revista no automóvel forma encontradas 100 (cem) munições de calibre 22 (vinte e dois) intactas, ocasião na qual lhe foi dada voz de prisão.

Em interrogatório o denunciado afirmou desconhecer a procedência das munições e que eram de propriedade de sua genitora (policial civil – fls. 11/13). O álibi aprestado pelo denunciado, todavia, não foi corroborado.

O Laudo Pericial n. 2.3.2012.4262-01 concluiu que as munições são de uso permitido, mostrando eficientes para produzir disparos (fls. 201/206)
” (id. 257077169 – pp. 01/03).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva estatal foi julgada
procedente
para
condenar
o apelante
José Carlos Dias do Nascimento
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n. 10.826/03) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 257077213).

Inconformados, a defesa e a acusação interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO

1.1. Prescrição da pretensão punitiva estatal

Em sua tese inaugural o apelante
José Carlos Dias do Nascimento Filho
requer o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, sob o argumento que o prazo prescricional aplicável ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10/826/03 se esgotou.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Em razão da inexistência de trânsito em julgado para acusação, o interregno necessário para o advento da prescrição da pretensão punitiva no caso em tela deve considerar a pena máxima cominada ao delito, ou seja, 04 (quatro) anos.

Deste modo, o crime imputado ao agente apenas será alcançado pela mencionada causa extintiva de punibilidade após o decurso de pelo menos 08 (oito) anos (art. 109, IV, CP), anotando-se que a contagem deste prazo não poderá ser interrompida por quaisquer dos marcos previstos no art. 117 do Código Penal.

Todavia, no caso em tela, embora os fatos narrados na inicial tenham ocorrido em 02/fevereiro/2011
(id. 257077169 – pp. 01/03), a denúncia foi recebida apenas em 19/junho/2017 (id. 257077173 – pp. 39/41), enquanto a sentença foi proferida em 28/08/2024 (id. 257077213).

Logo, apesar do longo espaço de tempo decorrido desde a prática dos fatos narrados na inicial, o recebimento da denúncia e o advento da sentença impediram o reconhecimento da prescrição, uma vez que os referidos marcos obstaram o transcorrer ininterrupto dos 08 (oito) anos exigidos pela legislação para extinção da punibilidade na hipótese em comento.

Do mesmo modo, embora a defesa tenha requerido, igualmente, o reconhecimento da prescrição virtual, o Superior Tribunal de Justiça possui sólida compreensão no sentido de que “
é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
” (súmula 238/STJ).

Assim, em razão destes fatos, rejeito o pleito defensivo.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Materialidade e autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03).

No pertinente ao mérito, o apelante alega que a prova dos autos não é suficiente para manter sua condenação. Argumenta que as munições apreendidas pela Polícia Militar pertenciam à sua genitora, que à época dos fatos era policial civil da ativa, e que não tinha conhecimento de que estavam no interior do veículo que conduzia, que era de propriedade do seu pai.

Assim, com fundamento nas alegações de inexistência de provas (art. 386, VII, CPP) e de dolo na conduta (art. 386, III, CPP), requer a reforma da sentença, a fim de ser absolvido do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03).

A tese defensiva não comporta provimento.

Isso porque, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente para sua caracterização o transporte do artefato bélico sem autorização. Além disso, nesta espécie delitiva, a alegação de desconhecimento da presença de arma/munição no veículo deve ser afastada quando o contexto probatório demonstra que o agente tinha ciência do ilícito (TJMT, ApCrim1000212-27.2024.8.11.0019, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

No caso em tela, de acordo com as declarações extrajudiciais dos policiais militares
Wanderson da Costa Castro
,
Antônio José Ventura de Almeida
e
Aristeu Antônio da Silva Filho
, na data dos fatos, o apelante, em razão de atitudes suspeitas, foi abordado enquanto conduzia um veículo Ford F250. No interior do veículo foram localizadas 100 (cem) munições calibre 22, o que ensejou a prisão em flagrante do apelante (id. 257077169 – pp. 10/11, pp. 12/13 e pp. 14/15).

Os depoimentos foram ratificados em juízo pelo policial militar
Antônio José Ventura de Almeida
que confirmou a localização dos projéteis durante a revista veicular, cuja origem o apelante não soube informar.

Interrogado perante a autoridade policial, o apelante afirmou que as munições pertenciam à sua mãe, que seria investigadora de polícia, e que sequer sabia que os projéteis estavam no interior do automóvel, que era de propriedade de seu pai (id. 257077169 – pp. 18/19).

Durante a fase instrutória, o apelante voltou a negar a prática delitiva e reiterou que os projéteis pertenciam à sua genitora, que é policial e que mantinha uma arma no rancho pertencente à sua família.

Inicialmente, verifica-se que a localização dos 100 (cem) projéteis de arma de fogo de uso permitido, indicados como eficientes para a produção de disparos, conforme laudo pericial n. 2.3.2012.4262-01 (id. 257077172 – pp. 11/16), é fato incontroverso e sequer é objeto de questionamento por parte da defesa que sustenta, em suma, que o apelante não tinha conhecimento que os referidos artefatos bélicos estavam no interior do veículo que estava conduzindo.

Todavia, a localização das munições no automóvel utilizado pelo apelante lhe atribui o dever de comprovar que a propriedade dos objetos pertencia à sua genitora, conforme alegado em seus interrogatórios, uma vez que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer.

Importante mencionar que não se está aqui a subverter a lógica da sistemática processual penal pátria, que atribuiu ao órgão acusador a obrigação de provar o fato criminoso e a responsabilidade penal do agente, pois além de não haver qualquer dúvida quanto a localização de munições em seu poder, era plenamente possível ao apelante comprovar que sua mãe era policial civil e a responsável por ter adquirido os projéteis.

Além de providenciar a oitiva de sua genitora ou de outras testemunhas que pudessem comprovar o vínculo profissional daquela com alguma das forças de segurança pública do estado de Mato Grosso, o apelante poderia anexar ao feito comprovantes que as munições foram adquiridas licitamente, entretanto, não o fizera.

Portanto, o apelante sequer se desincumbiu de produzir provas que pudessem, de alguma forma, afastá-lo da prática criminosa reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, de modo que a manutenção da condenação se mostra impositiva em face do contexto em que a apreensão das munições ocorreu.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais anotou, em caso análogo, que “
a afirmação isolada de que o réu não teve dolo ao praticar o crime, sob a alegação de erro de tipo, não é suficiente para a caracterização da figura prevista no art. 20, §1°, do CP, sendo certo que o ônus da prova incumbe a quem alega (art. 156 do CPP)
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.438903-7/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 22/01/2025, publicação da súmula em 24/01/2025).

Ante o exposto, rejeito a pretensão absolutória.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

Nas razões de sua irresignação, o
Ministério Público Estadual
argumenta que a quantidade de munições apreendidas com o apelante justifica a negativação das circunstâncias do crime (art. 59, CP) e, consequentemente, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pretensão acusatória comporta acolhimento.

Isso porque, a apreensão de quantidade expressiva de munições, consistentes em 100 (cem) projéteis de arma de fogo de uso permitido, todas eficientes para a produção de disparos, conforme laudo pericial n. 2.3.2012.4262-01 (id. 257077172 – pp. 11/16), demonstra a maior reprovabilidade da conduta, que extrapola os limites do tipo penal e justifica, portanto, a elevação da reprimenda.

Inclusive, em decisão recente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais anotou: “
A pluralidade de munições justifica a exasperação da pena-base, devido ao inegável incremento à reprovabilidade coletiva da conduta
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.498930-7/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, julgamento em 06/03/2025, publicação da súmula em 07/03/2025).

Por fim, apesar da alegação de que não tinha ciência de que dentro do automóvel estavam guardadas as munições, deve-se registrar que ao ser interrogado em Juízo, o apelante afirmou que além de dirigir, estacionou o veículo e dormiu.

Ou seja, permaneceu por longo tempo em seu interior, não sendo crível que não teria ciência de tamanha quantidade de artefatos em seu interior.

Assim, devidamente comprovado que a conduta do agente ultrapassa as fronteiras inerentes ao seu tipo penal, acolho a pretensão ministerial para negativar as circunstâncias do crime e, por consequência, elevar a pena-base imposta ao agente, mantendo os demais pontos da dosagem da reprimenda inalterados.

4. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Ao crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03 é atribuída a pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, além do pagamento de multa.

Reconhecida a negativação das
circunstâncias do crime
e, não havendo outras vetoriais desfavoráveis ao agente, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Igualmente, inexistem causas de aumento ou diminuição a serem admitidas, razão pela qual fixo,
em definitivo
, as penas de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
(art. 33, §2º, “c”, CP),

e pagamento
12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, nos temos exatos da sentença.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
José Carlos Dias do Nascimento
e
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
com o fim de negativar as circunstâncias do crime (art. 59, CP) e, assim, redimensionar as penas do apelado para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
(art. 33, §2º, “c”, CP),

e pagamento
12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025